Tribunal: TJDFT
Processo: 0753867-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753867-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBR AUTO POSTO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BBR AUTO POSTO LTDA - ME para reformar a decisão interlocutória que, nos autos de embargos de terceiro em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, limitou a produção de prova a um dos imóveis em litígio. A parte agravante sustenta, em síntese, que a limitação probatória imposta pela decisão proferida em primeiro grau viola a coisa julgada, sob o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça, no AResp n. 2.663.164/DF, teria anulado integralmente o reconhecimento de fraude à execução e determinado o retorno dos autos à origem para a produção irrestrita de todas as provas requeridas pela parte, visando a um novo julgamento do mérito dos embargos de terceiro, sem qualquer restrição a apenas um dos imóveis. Argumenta que a decisão agravada reinterpretou indevidamente o comando da Corte Superior, gerando cerceamento de defesa e risco de retrocesso processual. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformá-la, permitindo a ampla dilação probatória. Preparo regularmente recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia principal suscitada pelo agravante reside na alegada violação à coisa julgada e cerceamento de defesa em virtude da decisão interlocutória que delimitou a dilação probatória a apenas um dos imóveis em discussão nos embargos de terceiro. A argumentação do agravante se alicerça na interpretação de que a decisão do Superior Tribunal de Justiça (AResp n. 2.663.164/DF) teria determinado a produção de provas de forma irrestrita sobre todos os bens envolvidos na lide. No entanto, em uma cognição sumária inerente a esta fase processual, verifica-se que o juízo de origem, ao analisar os embargos de declaração, acolheu-os parcialmente para "sanar omissão existente" e, nesse contexto, delimitou que "a dilação probatória ordenada deve limitar-se ao imóvel de matrícula 221". Esta delimitação, conforme a fundamentação da decisão a quo, buscou sanar uma omissão específica, tendo em vista o que havia sido reconhecido pelo STJ (ID 246398332, páginas 10 e 11), onde se apontou que "por erro do Cartório a averbação da penhora não constou na matrícula no 221". Desse modo, a decisão agravada compreendeu que o comando do STJ precisava de um balizamento para a efetividade da instrução probatória, com foco na questão da matrícula 221. A rigor, a decisão de origem não se contrapôs à determinação de produzir provas, mas buscou direcionar sua abrangência, pautando-se em elementos fáticos já presentes no processo, o que, em uma análise perfunctória, não se mostra como desobediência à coisa julgada, mas sim uma tentativa de racionalizar a fase instrutória. Por fim, no tocante ao periculum in mora, a decisão agravada expressamente consignou que "este Juízo entende impraticável o julgamento parcial de mérito, uma vez que a adoção desta medida poderá ocasionar tumulto processual, não havendo urgência que justifique o descompasso pretendido". Essa assertiva indica que a suspensão pretendida pelo agravante, com a reabertura da instrução probatória em sua plenitude para ambos os imóveis, no momento atual, poderia gerar mais desorganização processual do que efetividade. A simples continuidade do processo nos moldes definidos pela decisão agravada não se traduz, por ora, em risco de dano grave ou de difícil reparação que não possa ser corrigido em julgamento final do agravo, após a devida instrução e manifestação da parte contrária. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator